Tribunal: TJPA
Processo: 0800691-76.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800691-76.2022.8.14.0023

APELANTE: IVONETE BARROS DA GAMA

APELADO: MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ORDEM PARA REUNIÃO DE DIVERSOS AUTORES EM APENAS UMA AÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO OU UNITÁRIO. PEÇA VESTIBULAR. ATENDIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 319 E 320 DO CPC. VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO ACESSO À JUSTIÇA. NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TJ/PA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a autora não cumpriu a emenda determinada.

2. A demanda de origem consiste em ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela recorrente contra o Município de Irituia, objetivando o pagamento de FGTS e de outras verbas remuneratórias, em razão de anterior contratação temporária da apelante.

3. Diante da existência de múltiplas ações semelhantes, ajuizadas pelo advogado da recorrente, o Juízo de origem determinou ao referido causídico que emendasse
“uma das petições iniciais para que faça constar o nome de todos os demais autores somente em uma petição, constando cada um dos autores em tópicos organizados pelo fato e por pedido em sua conclusão, desistindo das 23 (vinte e três) demandas remanescentes e permanecendo tão somente a demanda emendada”
, sob pena de indeferimento de todas as petições iniciais.

4. A referida ordem de emenda não possui amparo no ordenamento jurídico. Nos termos do art. 113 do CPC, nas causas em que houver conexão, pelo pedido ou pela causa de pedir, ou naquelas em que ocorrer afinidade de questões, o litisconsórcio ativo é apenas uma faculdade, não sendo uma obrigação.

5. A demanda ajuizada pela recorrente e as demais ações semelhantes não se enquadram em quaisquer hipóteses legais de litisconsórcio necessário ou unitário. Arts. 114 e 116 do CPC. A eficácia da sentença não depende da reunião dos autores em uma só demanda e não há obrigatoriedade ou viabilidade de decisão de mérito uniforme para todos aqueles que foram servidores temporários do município demandado.

6. O Juízo de origem não poderia exigir a formação de um litisconsórcio necessário, fora das hipóteses legais expressamente previstas, sob pena de usurpação da atividade legislativa. A aplicação das regras de cooperação e de eficiência processual não pode suprimir a ou violar as garantias constitucionais do acesso à justiça e do devido processo legal. A multiplicidade de ações, por si só, não caracteriza litigância predatória ou abuso do direito de petição, principalmente quando as iniciais atendem aos requisitos legais e possuem lastro probatório mínimo. O indeferimento da inicial se revela inadequado, razão pela qual a sentença deve ser anulada, de modo a viabilizar o prosseguimento do feito. Jurisprudência do TJ/PA.

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/6/2024 a 17/6/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800691-76.2022.8.14.0023

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: IVONETE BARROS DA GAMA

APELADO: MUNICÍPIO DE IRITUIA.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
IVONETE BARROS DA GAMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia,
que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a autora não cumpriu a emenda determinada.

A demanda de origem consiste em ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela recorrente contra o Município de Irituia, objetivando o pagamento de FGTS e de outras verbas remuneratórias, em razão de anterior contratação temporária da apelante.

Diante da existência de múltiplas ações semelhantes, ajuizadas pelo advogado da recorrente, o Juízo
a quo
proferiu a decisão ID 15290353, determinando que o referido causídico emendasse
“uma das petições iniciais para que faça constar o nome de todos os demais autores somente em uma petição, constando cada um dos autores em tópicos organizados pelo fato e por pedido em sua conclusão, desistindo das 23 (vinte e três) demandas remanescentes e permanecendo tão somente a demanda emendada”
, sob pena de indeferimento de todas as petições iniciais
.

A demandante pediu a reconsideração do citado
decisum
, nos termos da petição ID 15290355. Tal pedido foi indeferido e a determinação de emenda à inicial foi mantida, nos termos da decisão ID 15290356.

Considerando que o advogado da autora não reuniu as pretensões de seus clientes em uma só ação, o Juízo de origem considerou que a determinação de emenda não foi cumprida e proferiu a sentença ID 15290363, indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Inconformada, a demandante interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em síntese, que: a) a inicial preencheu todos os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC; b) as hipóteses de indeferimento da inicial, previstas no art. 330 do CPC, são taxativas, não havendo previsão relacionada à determinação do magistrado; c) possui o direito de ajuizar ação individualizada; d) a eventual reunião de diversas pretensões individuais em apenas uma ação causará prejuízo aos demandantes; e) a conexão de processos seria a via processual adequada para favorecer a economia processual e evitar decisões conflitantes; f) o litisconsórcio ativo é facultativo; g) a imposição de desistência de ações viola o princípio do devido processo legal.

Ao final, pede o provimento do recurso, de modo que a sentença recorrida seja anulada e os autos retornem ao Juízo de origem, para regular prosseguimento, com o julgamento individual da demanda.

Coube-me o feito por distribuição.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 17311080.

O Ministério Público opinou pelo provimento do apelo, nos termos da manifestação ID 18327440.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste em ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela recorrente contra o Município de Irituia, objetivando o pagamento de FGTS e de outras verbas remuneratórias, em razão de anterior contratação temporária da apelante.

Diante da existência de múltiplas ações semelhantes, ajuizadas pelo advogado da recorrente, o Juízo
a quo
proferiu a decisão ID 84613803, nos seguintes termos:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – VALE COMO MANDADO/OFÍCIO

Cuida-se de mais de duas dezenas de ações ajuizadas pelo mesmo patrono contra o município de Irituia, com a mesma causa de pedir e pedido, para as diferentes partes.

Mais precisamente, são 24(vinte e quatro) ações que poderiam ser apenas uma, com tópicos para cada uma das partes, descrevendo a causa de pedir remota, com pedidos organizados em modo numérico ou alfabético, prestigiando a organização, celeridade e cooperação processuais.

Dessa maneira, com base na regra da cooperação, da eficiência processual, art. 6º do CPC, DETERMINO, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento de todas as petições iniciais, que o patrono emende uma das petições iniciais para que faça constar o nome de todos os demais autores somente em uma petição, constando cada um dos autores em tópicos organizados pelo fato e por pedido em sua conclusão, desistindo das 23 (vinte e três) demandas remanescentes e permanecendo tão somente a demanda emendada.

Cumpra-se. (Grifo nosso).

O
decisum
acima foi exarado no dia 9/1/2023.

Em 30/1/2023, a demandante formulou pedido de reconsideração por meio da petição ID 85562295.

No dia 29/3/2023, o Juízo
a quo
indeferiu a reconsideração pleiteada, nos termos da decisão ID 89879911, assim redigida:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – VALE COMO MANDADO/OFÍCIO

O dever de eficiência processual, obrigação de todos os sujeitos processuais, é corolário do dever de cooperação, insculpido no art. 6º do CPC.

Dessa maneira, mantenho a ordem da decisão interlocutória anterior, devendo o patrono centralizar as dezenas de ações contra o mesmo réu em uma única petição, em forma de tópicos, alfabéticos ou numéricos, a partir do fato que enseja o pedido de cada autor
, no prazo de 15 (dias), sob pena de indeferimento da petição inicial, de acordo com o art. 319, §3º do CPC.

Cumpra-se. (Grifo nosso).

Em seguida, a autora interpôs o agravo de instrumento nº. 0806497-30.2023.8.14.0000, que foi distribuído a esta Relatora e não foi conhecido, em razão de sua intempestividade.

Diante do não cumprimento da emenda determinada, o Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida, cujo dispositivo transcrevo:

“(...)

É exatamente o que se pretende desde a primeira ordem de emenda à petição inicial, resolver todas as demandas propostas pelo causídico de modo mais célere para as partes, de um lado, e do outro, de modo mais eficiência e econômico para o Poder Judiciário.

Portanto, diante do exposto, com fundamento nos arts. 321, in fine; 485, I, todos do CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive.

P.R.I.C”. (Grifo nosso).

Observa-se que o Juízo de origem extinguiu o processo pelo descumprimento de uma ordem de emenda que não possui amparo no ordenamento jurídico. Explico.

Os arts. 113, 114 e 116 do CPC assim dispõem:

“Art. 113. Duas ou mais pessoas
podem
litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

§ 1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

§ 2º O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar.

Art. 114.
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
.

(...)

Art. 116.
O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes
”. (Grifo nosso).

De acordo com o que consta nos autos, o advogado da apelante ajuizou outras ações de cobrança, em favor de pessoas diversas que trabalharam como servidores temporários para o município de Irituia.

Nos termos do art. 113 do CPC, acima transcrito, nas causas em que houver conexão, pelo pedido ou pela causa de pedir, ou naquelas em que ocorrer afinidade de questões, o litisconsórcio ativo é apenas uma faculdade, não sendo uma obrigação.

A demanda ajuizada pela recorrente e as demais ações semelhantes não se enquadram em quaisquer hipóteses legais de litisconsórcio necessário ou unitário, conforme se constata pela leitura dos arts. 114 e 116 do CPC. A eficácia da sentença não depende da reunião dos autores em uma só demanda e não há obrigatoriedade ou viabilidade de decisão de mérito uniforme para todos aqueles que foram servidores temporários do município demandado.

Logo, o Juízo de origem não poderia determinar uma emenda à inicial, exigindo a formação de um litisconsórcio necessário, fora das hipóteses legais expressamente previstas, sob pena de usurpação da atividade legislativa.

A aplicação das regras de cooperação e de eficiência processual não pode suprimir a ou violar as garantias constitucionais do acesso à justiça e do devido processo legal. A multiplicidade de ações, por si só, não caracteriza litigância predatória ou abuso do direito de petição, principalmente quando as iniciais atendem aos requisitos legais e possuem lastro probatório mínimo.

Os arts. 319, 320, 321 e 330 do CPC assim dispõem:

“
Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
.

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

(...)

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Os dispositivos acima e os documentos presentes nos autos evidenciam que: 1) a inicial atende a todos os requisitos legais e não possui defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito; 2) a emenda determinada pelo Juízo de origem não possui previsão legal e, por consequência, não poderia ensejar o indeferimento da peça vestibular.

Verifica-se que a sentença está gravemente eivada de nulidade, por afronta direta a disposições legais expressas e, consequentemente, por violar as garantias do devido processo legal e do acesso à justiça.

Tal conclusão está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, exemplificada pelos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE DETERMINOU A REUNIÃO DE PROCESSOS CONTRA O MESMO RÉU, COM A MESMA CAUSA DE PEDIR, INTERPOSTOS PELO MESMO PATRONO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL -

AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - VÍNCULOS JURÍDICOS DIVERSOS, QUE DEMANDA SITUAÇÕES FÁTICAS, CONTRATOS, PERÍODOS E VALORES DIVERSOS - A REUNIÃO DOS FEITOS, NO PRESENTE CASO, APRESENTA-SE COMO UMA FACULDADE DAS PARTES, NÃO PODENDO SER IMPOSTA PELO MAGISTRADO COMO CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - A DECISÃO AGRAVADA VIOLA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO O DEVIDO PROCESSO LEGAL, A INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL, A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E O DIREITO DE AÇÃO – NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO PARA QUE SEJA DADO O REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806392-53.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE NO AJUIZAMENTO DE VÁRIAS AÇÕES PARA EXERCER SUA PRETENSÃO.
AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

2. Inicialmente, destaca-se que o teor do art. 321, caput e parágrafo único, CPC, asseguram ao juiz a possibilidade de determinar ao autor que emende a exordial para adequar os requisitos, corrigir irregularidades ou completar informações, deixando claro que eventual descumprimento da diligência pode causar o indeferimento da peça vestibular. Tal regra decorre do poder/dever do magistrado de dirigir o processo, conforme previsão no art. 139, CPC. Assim, a mera determinação de emenda a inicial, por si só, não implica no cerceamento de defesa. Preliminar afastada.

3. Em relação ao mérito, o juízo a quo entendeu que caracteriza exercício abusivo do direito de peticionar, pois o patrono da autora ajuizou diversas demandas semelhantes na comarca e incidiu no fracionamento de ações. Verifica-se que, por meio de uma mesma Sentença, o Juízo a quo determinou a extinção de 26 (vinte e seis) ações, o que, provavelmente, gerará 26 (vinte e seis) recursos de Apelação discutindo o mesmo tema.

4. Ora, a o exordial apresentada obedeceu aos critérios do art. 330, CPC, o qual não traz em seus incisos a necessidade de juntar os processos do causídico em uma única demanda. Assim sendo, ainda que se verificasse a litispendência nos processos, na forma do art. 55, §1º, CPC, o D. Julgador poderia reunir as demandas para julgamento conjunto, entretanto, no caso concreto, optou o D. Magistrado pela extinção da ação.

5. Não havendo litisconsórcio necessário, a orientação do Código de Processo Civil é no sentido da faculdade de reunião das demandas com comunhão de direitos, em atenção ao tratamento igualitário e andamento célere do processo, mas não como uma obrigatoriedade que deverá ser observada sob pena de indeferimento da inicial.

6. Considerando que houve equívoco na sentença apelada, quando indeferiu a ação ao invés de reconhecer a conexão das ações, devendo ser cassada a sentença. Entretanto, revela-se inviável o julgamento do feito nesta instância, considerando que a sentença recorrida foi de improcedência liminar e a autarquia previdenciária sequer foi citada. É necessária, portanto, a remessa da demanda ao Juízo de origem, para que seja devidamente processada e julgada com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inclusive oportunizando às partes a produção de provas em sede de instrução.

7. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença cassada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800696-98.2022.8.14.0023 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)”. (Grifo nosso).

Pelo exposto, conheço e dou provimento à apelação, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento, em conformidade com os fundamentos aqui explanados.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024